Tribunal: TJSP
Processo: 2332215-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE DÉBITO. Desconto em benefício previdenciário. Relação de consumo. Decisão liminar que indeferiu o pedido liminar tendente à suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora (Agravante). Decisão reformada. Controvérsia da origem que sob qualquer aspecto ensejará a suspensão dos descontos. Inequívoco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE DÉBITO. Desconto em benefício previdenciário. Relação de consumo. Decisão liminar que indeferiu o pedido liminar tendente à suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora (Agravante). Decisão reformada. Controvérsia da origem que sob qualquer aspecto ensejará a suspensão dos descontos. Inequívoco desinteresse da parte de se manter associado. Ainda que se afira eventual regularidade da contratação na instrução probatória não se justifica a manutenção dos descontos ante o desinteresse acerca da associação. Recurso provido